Tribunal: TJMT
Processo: 1021950-94.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021950-94.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA. - CNPJ: 05.553.578/0001-99 (AGRAVANTE), ARMANDO FERNANDES MORO - CPF: 866.621.558-53 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), LEANDRO ALVES MORO - CPF: 060.178.756-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (CONVOCADO) E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREPARO RECURSAL. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. GUIA APRESENTADA NA FORMA SIMPLES. INSUFICIÊNCIA. DESERÇÃO CONFIGURADA.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por deserção, em razão da ausência de comprovação do preparo em dobro, conforme determinado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a apresentação de guia de custas na forma simples, em valor inferior ao exigido, pode afastar a deserção diante de posterior tentativa de complementação.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC, a ausência de comprovação do preparo no ato da interposição do recurso impõe a intimação do recorrente para recolhimento em dobro.

4. A apresentação de guia de custas em valor simples configura insuficiência parcial do preparo, hipótese insuscetível de complementação posterior, por força do art. 1.007, §5º, do CPC.

5. A juntada de guia em valor correto após a decisão que reconheceu a deserção não tem o condão de sanar a irregularidade já configurada.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "O não atendimento, de forma tempestiva e integral, à intimação para recolhimento do preparo recursal em dobro acarreta a deserção, sendo vedada a complementação posterior."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA e ARMANDO FERNANDES MORO
contra decisão monocrática proferida por esta relatoria que não conheceu do Agravo de Instrumento por eles interposto, em razão da deserção, nos autos da Execução Fiscal nº 0017571-53.2015.8.11.0041, movida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO.

Em suas razões recursais, os agravantes sustentam que a decisão embargada é nula por ausência de fundamentação, haja vista que não enfrentou de maneira adequada os argumentos referentes à tempestividade do recolhimento do preparo em dobro. Tal omissão configuraria violação ao disposto no artigo 489, §1º, inciso IV, do Código de Processo Civil, o qual impõe ao julgador o dever de enfrentar todos os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão judicial.

Afirmam que houve violação ao princípio da não surpresa, previsto no artigo 10 do CPC, porquanto a decisão que declarou deserto o recurso foi proferida antes mesmo de findar o prazo concedido para a regularização do preparo recursal.

Argumentam que a intimação que fixou o prazo de cinco dias foi publicada no
DJe
em 09/07/2025, de modo que o termo final ocorreria em 16/07/2025. Entretanto, a decisão que não conheceu do recurso foi disponibilizada em 14/07/2025 e publicada no
DJe
no dia subsequente, 15/07/2025, caracterizando flagrante violação ao contraditório.

Ademais, ressaltam que a juntada da guia de preparo em sua forma simples ocorreu em 07/07/2025, ou seja, antes mesmo da decisão que determinou a regularização na forma do artigo 1.007, §4º, do CPC. Complementam que a comprovação do recolhimento em dobro
foi realizada em 14/07/2025, dentro do prazo assinalado na intimação de ID 297879867, conforme demonstram os documentos de ID 299557352 e 299557353.

Diante disso, pugnam pelo conhecimento e provimento do presente agravo interno, a fim de que sejam reformadas as decisões de ID 299134894 e ID 304413395, reconhecendo-se a tempestividade e a regularidade do preparo recursal, com a consequente determinação de processamento do agravo de instrumento anteriormente interposto.

Intimado, o Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões
(Id. 310179879).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O recurso não merece provimento.

A controvérsia cinge-se à verificação da regularidade do recolhimento do preparo recursal e, consequentemente, da configuração ou não da deserção do Agravo de Instrumento.

Compulsando os autos com a acuidade necessária, verifico que não assiste razão aos agravantes quando alegam violação ao princípio da não surpresa. A decisão que determinou o recolhimento do preparo em dobro foi clara quanto à consequência do descumprimento: a deserção do recurso. Não há que se falar em surpresa quando a parte é expressamente advertida sobre as consequências processuais de sua conduta.

O princípio da não surpresa, consagrado no art. 10 do CPC, veda que o juiz decida com base em fundamento sobre o qual não tenha sido dada às partes oportunidade de manifestação. No caso em análise, a deserção foi declarada justamente pelo descumprimento da determinação judicial de recolhimento do preparo em dobro, fundamento sobre o qual os agravantes tiveram plena ciência.

Conforme se extrai dos autos, o Agravo de Instrumento foi interposto sem a comprovação do pagamento do preparo, em desconformidade com a regra geral estabelecida no caput do artigo 1
.
007 do CPC, que determina a comprovação do preparo no ato de interposição do recurso.

Diante dessa irregularidade, foi determinada a intimação dos agravantes, nos termos do §4º do artigo 1007 do CPC, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Vejamos o teor do dispositivo legal:

"Art. 1007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) §4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção."

No entanto, os agravantes limitaram-se a juntar aos autos uma guia de recolhimento simples no valor de R$ 155,88 (cento e cinquenta e cinco reais e oitenta e oito centavos), quando o valor devido seria de R$ 311,76 (trezentos e onze reais e setenta e seis centavos), correspondente ao dobro do valor originalmente devido a título de preparo recursal.

A norma contida no §4º do artigo 1007 do CPC possui natureza cogente e não comporta interpretação extensiva ou flexibilização, sendo a consequência para seu descumprimento a deserção recursal, que impede o conhecimento do recurso interposto.

Nessa esteira, o §5º do mesmo dispositivo legal reforça o rigor da exigência ao vedar expressamente a complementação do preparo quando houver insuficiência parcial no recolhimento realizado na forma do §4º:

"§5º É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do §4º."

Assim, tendo os agravantes realizado o pagamento do preparo recursal em valor simples quando deveriam tê-lo feito em dobro, conforme expressamente determinado, configurou-se hipótese de insuficiência parcial do preparo, insuscetível de complementação posterior, impondo-se o reconhecimento da deserção.

Os agravantes alegam que juntaram aos autos o comprovante de pagamento do preparo em dobro (ID 299557352 e 299557353) dentro do prazo concedido na intimação. Contudo, tal documentação foi apresentada apenas em sede de Embargos de Declaração, após a prolação da decisão que não conheceu do recurso por deserção.

A juntada tardia do comprovante de pagamento não tem o condão de afastar a deserção já configurada, especialmente considerando que, no momento da análise da admissibilidade recursal, o que constava nos autos era apenas o comprovante de pagamento em valor simples.

Ademais, conforme já mencionado, o §5º do artigo 1
.
007 do CPC veda expressamente a complementação do preparo quando houver insuficiência parcial no recolhimento realizado na forma do §4º, o que reforça a impossibilidade de conhecimento do recurso mesmo diante da juntada posterior do comprovante de pagamento em dobro.

Por fim, não há que se falar em nulidade da decisão que rejeitou os Embargos de Declaração por ausência de fundamentação. A decisão embargada enfrentou adequadamente os argumentos apresentados pelos embargantes, concluindo pela ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justificasse o acolhimento dos
aclaratórios
.

O fato de a decisão não ter acolhido a tese dos embargantes não significa que houve ausência de fundamentação. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que exponha, de forma clara e coerente, as razões de seu convencimento.

Nesse sentido, a jurisprudência d
esse Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO À RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL NO ATO DE INTERPOSIÇÃO – INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO – NÃO OBSERVÂNCIA – RECOLHIMENTO NA FORMA SIMPLES - DESERÇÃO DO RECURSO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo autor, ora agravante, por considerá-lo deserto à falta da comprovação do recolhimento do preparo em dobro.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se o ato de anexar guia de custas judiciais na forma simples, justifica a intempestividade na complementação do preparo recursal, afastando a deserção.

III. Razões de decidir.

3. Não comprovado o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso e devidamente intimado a proceder o pagamento em dobro, nos termos do art. 1.007, §4º, do Código de Processo Civil/2015, o Recorrente se limitou a colacionar a guia de custas na forma simples, o que configura a deserção do recurso.

4. Não sendo a parte agravante beneficiária da gratuidade judiciária e não tendo efetuado o preparo no prazo de 48 horas da interposição deste recurso de agravo de instrumento, tampouco atendido tempestivamente à determinação para proceder ao pagamento em dobro das custas processuais, imperioso o não conhecimento, por ser deserto, já que impossibilitada a complementação. Inteligência do art. 1007, §§4º e 5º, CPC/2015.

Dispositivo e tese. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "O não atendimento à intimação para complementação do preparo recursal em dobro, no prazo estabelecido, acarreta a deserção."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.007, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: TJ/MT; N.U 1029191-56.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA; TJ/MT; N.U 1017213-82.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado.
(N.U 1008602-09.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/07/2025,
Publicado
no DJE 10/07/2025)

Assim, mantenho a decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento por deserção, nos termos do artigo 1007, §§4º e 5º, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento por deserção.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025